Tribunal: TJDFT
Processo: 0750804-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por M.A.M.G e J.V.S, em face à decisão da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela de urgência consubstanciado na guarda e busca e apreensão de sua filha M.E. V.M.. Alegaram que os conselheiros tutelares de Santa Maria/DF retiraram sua filha e a entregaram aos cuidados de E.A.M., quem não possui sua guarda legal. De fato, a família foi despejada por falta de condições financeira e se viu obrigada a permanecer temporariamente em situação de rua com a criança. Contudo, a agravada, “juntamente com o Conselho Tutelar de Santa Maria, armou uma situação embaraçosa para tirar-lhes a filha”. A situação de rua representativa de risco estaria superada, tendo a família se mudado para uma casa apropriada e salubre, com totais condições de receber a infante. Além disso, os documentos evidenciariam a possibilidade de retorno imediato da filha ao convívio dos pais, tendo em vista que ela sempre foi amada e bem cuidada. E que “a criança, em verdade, está em risco neste exato momento, já que está irregularmente sob os cuidados de uma terceira pessoa que sequer faz parte de sua família extensa, e que não tomou nenhuma providência para legalizar a guarda fática da infante e tenta cercear o contato dos pais com a criança”, Assim, requereram sejam “suspendidos liminarmente os efeitos da decisão agravada”, para que lhes seja determinada a imediata guarda, bem como deferida a busca e apreensão da infante. Alternativamente, pugnaram “seja determinado que seja outro Conselho Tutelar que realize visita a residência dos agravantes e proceda com o relatório, indicando o Conselho Tutelar do Novo Gama, ou Pedregal-GO, onde residem os agravantes, ou que a equipe técnica do Juízo a quo, bem como que seja designada audiência por videoconferência para a oitiva de testemunhas, cujas declarações apresenta nos autos, e dos genitores” Preparo dispensado face a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, consigno que os presentes autos foram recebidos em substituição legal, em razão do afastamento temporário do relator prevento, Desembargador James Eduardo Oliveira. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu pedido de guarda e busca e apreensão de menor. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Analisando o pedido inicial, verifico que embora os fatos narrados pelos requerentes sejam graves e que eles, em tese, seriam os guardiões legais da criança, não há comprovação do alegado. Faz-se prudente, antes da concessão da busca e apreensão, verificar junto ao Conselho Tutelar o motivo pelo qual a criança foi retirada do lar dos genitores, bem como ouvir a guardiã fática da criança. Dessa forma, ainda que o pedido dos postulantes goze de boa-fé presumida, tenho pela necessidade de averiguar com mais afinco a atual situação da criança, sendo temerário conceder de plano a guarda da criança contando apenas com a versão unilateral dos fatos. Portanto, não verificando presentes os elementos necessários ao deferimento da tutela de urgência, até mesmo porque não restou demonstrada a probabilidade do direito, indefiro o pedido de guarda provisória e a consequente busca e apreensão. Cite-se a requerida, por mandado, para apresentar resposta. Oficie-se, COM URGÊNCIA, ao Conselho Tutelar de Santa Maria, solicitando esclarecer os fatos narrados na petição inicial, bem como enviar relatório informativo a respeito da situação da criança em tela e eventuais irmãos da infante, no prazo de 15 (quinze) dias. Instrua-se com cópia dos autos. À Secretaria para que realize pesquisas nos registros cartorários da Vara de Família de Santa Maria, no sentido de verificar a existência de outros processos relativos às partes em tela.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Neste juízo prelibatório, não se mostra evidente a plausibilidade do direito vindicado. No caso, os documentos revelam que a criança foi deixada aos cuidados da agravada, guardiã fática, após ter sido encontrada pelo Conselho Tutelar de Santa Maria e em condições de extrema vulnerabilidade “na porta do Hospital de Base e realizando possível mendicância junto aos seus genitores”. (ID Num. 21787066 - Pág. 96). Nesse ponto, cabe destacar a conclusão do Relatório Técnico n. 39/2020 emitido pelo Setor de Análise Pscicossocial da Coordenadoria de Promotorias de Justiça de Santa Maria no seguinte sentido: “(...) As narrativas das pessoas entrevistadas neste estudo sinalizam que Maria Eduarda permaneceu por alguns meses em situação de rua com a genitora, desde que foi registrado o presente boletim de ocorrência (e isso também aconteceu em períodos anteriores). Foram abordados alguns fatores de vulnerabilidade e de risco em relação à criança nessa conjuntura: exposição ao consumo de álcool e de outras drogas pelos genitores; ausência de rede de apoio familiar; genitor com comprometimentos de saúde mental; exploração, violências psicológicas e físicas; insegurança alimentar e outras negligências. 16. Recentemente, após intervenção do Conselho Tutelar, Maria Eduarda foi encontrada em condições precárias na região do Hospital de Base e, na ocasião, foi deixada aos cuidados de Elaine como medida de proteção. Esta ressaltou que pretende oficializar judicialmente a guarda da criança e a descreveu de forma positiva e afetuosa. O órgão de proteção identificou que Maria Eduarda encontra-se em segurança com a atual guardiã de fato e que há vínculos afetivos estabelecidos nesse contexto.” (ID 21787066 - Pág. 55) Noutro giro, e conforme informações constantes do Relatório emitido em 17/11/2020 pelo Conselho Tutelar de Santa Maria, após comparecimento dos genitores com a informação do endereço residencial, foi realizada visita domiciliar, ocasião em que os conselheiros teriam constatado que o retorno da criança ainda não seria seguro (ID 21787066 - Pág. 96). Nesse caso, o aprofundamento na apuração dos fatos mostra-se adequado ao melhor e prevalente interesse da criança, tendo em vista a obtenção de elementos seguros que permitam não apenas definir o melhor caminho para preservar as relações familiares, mas assegurar a sua proteção física e emocional. Outrossim, a documentação encartada não permite presumir qualquer desvio de conduta ou de finalidade do Conselho Tutelar de Santa Maria, de forma que não há, por ora, elementos que corroborem as alegações nesse sentido. De mais a mais, também não se verifica o perigo de dano ou mesmo de risco ao resultado útil do processo, de sorte a justificar a mitigação do contraditório prévio, sobretudo diante das informações de que a infante estaria em segurança e possuiria “forte vínculo afetivo” com a agravada. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Encaminhem-se os autos ao órgão ministerial. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator - Substituto Legal